Tribunal: TJDFT
Processo: 0009104-06.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-05-02

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0009104-06.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 32507371, o SINDIRETA insurgiu-se contra as planilhas judiciais de ID: 30562446, ao seguinte argumento: “(...) não incluiu nos cálculos referentes aos honorários da execução os valores relativos as anuentes MARISTELA LIMA DA SILVA PINHO, MARISTELA MACIEL MOREIRA e MARIZETE GONZAGA DOS SANTOS (...)”. O DF anuiu com os valores, ressalvando que o correto seria atualizar apenas até a data de expedição do precatório (ID: 31097069). No ID: 33154031, a Contadoria Judicial suscitou dúvida quanto aos honorários da execução. Passando em revista os autos, verifica-se que a servidora MARKCILEIDE SANTOS SOARES DE SOUZA SILVA foi excluída da execução (ID 12032430 - Pág. 46). Os EE n. 2009 00 2 005766-5 transitaram em julgado (ID: 12032502 - Pág. 3 e 12032501 - Pág. 2). Passo a decidir. I – DA EXTINÇÃO PARCIAL DA EXECUÇÃO Extinta a requisição n. 2017.00.2.006254-2 pelo pagamento (ID: 12032518 - Pág. 1), julgo EXTINTA a presente execução quanto à servidora MARISTELA MACIEL MOREIRA, nos termos do art. 924, II, do CPC. II – DA BASE DE CÁLCULO DOS HONORÁRIOS DA EXECUÇÃO A Contadoria Judicial não incluiu na base de cálculo dos honorários da execução os créditos dos anuentes (ID: 30562446). No caso, os valores referentes às substituídas MARIZA GOMES DE OLIVEIRA, MARIZA MARTINEZ GRANDIN E SILVA, MARIZE LIMA DE SOUZA, MARIZONEIDE CAVALCANTE GOMES e MARLENE BORGES DA SILVA, MARLENE FRATTINI e às anuentes MARISTELA LIMA DA SILVA PINHO, MARISTELA MACIEL MOREIRA e MARIZETE GONZAGA DOS SANTOS refletem o proveito econômico obtido com a execução, sobre o qual deve incidir a respectiva verba honorária, nos termos dos incisos I e II do § 3o c/c § 5o do art. 85 do CPC/2015. Assim, não resta dúvida de que os honorários da execução deverão incidir em relação ao crédito de todos os substituídos processuais, inclusive dos servidores anuentes. Quanto à ressalva feita no ID: 31097069, não assiste razão ao Distrito Federal, tendo em vista que os valores ainda não foram inscritos em ordem de pagamento. Diante disso, retornem os autos à d. Contadoria Judicial para retificação dos valores de ID: 30562446, observando-se: a) no tocante à correção monetária, os valores devem ser atualizados pela variação do INPC e, de 30.6.2009 (data em que entrou em vigor a Lei 11.960/2009) a 8/12/2021, pelo IPCA-E (Tema 810 do STF e 905 do STJ); b) quanto aos juros de mora devem ser aplicados sucessivamente os seguintes percentuais: i) 0,5% ao mês, até 31/1/2003 (Código Civil/1916); ii) em seguida, 1% ao mês, até 29/6/2009 (Código Civil/2002); iii) 0,5% ao mês, até 3/5/2012, com fundamento no art. 1o-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela Lei 11.960/2009 c/c o art. 12 da Lei n. 8.177/91, na sua disposição original; iv) o percentual flutuante de 0,5% ao mês OU 70% da meta da taxa Selic ao ano, consoante dispõe o art. 1° da Lei n. 12.703/2012 c/c o art. 5o da Lei n. 11.960/2009, a partir de 4/5/2012 (data que entrou em vigor a MP n. 567/2012) até 8/12/2021; c) a partir de 9/12/2021, nos termos do art. 3o da EC n. 113/2021, aplica-se aos cálculos, uma única vez, até o efetivo pagamento, a SELIC, sendo vedada a cumulação com qualquer outro índice, dado que o fator já engloba juros e correção monetária; d) o destaque dos honorários contratuais, majorados no ID: 12032447 (20%); e) os honorários de execução arbitrados no ID: 26057216; f) na atualização dos cálculos dos anuentes MARISTELA MACIEL MOREIRA, MARISTELA LIMA DA SILVA PINHO, MARIZETE GONZAGA DOS SANTOS, para fins de elaboração dos honorários à execução, deve-se manter o critério de correção monetária adotado na expedição dos requisitórios (ID: 12032485, 24140151 e 24140876). Elaboradas as planilhas, às partes. Em atenção à decisão proferida nos embargos à execução (ID: 12032430 - Pág. 46), proceda a Secretaria do Conselho Especial à exclusão de MARKCILEIDE SANTOS SOARES DE SOUZA do rol dos substituídos processuais desta execução. Brasília, 26 de abril de 2022. WALDIR LEÔNCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador